Tribunal: TJDFT
Processo: 0702562-61.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702562-61.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FERRAGENS DO MARCENEIRO COMERCIO DE MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME AGRAVADO: JONAS SABINO DO CARMO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, por ser deserto. Em petição de ID 77116277, a agravante requer o reconhecimento da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, diante da extinção da ação originária por ausência de interesse processual. Em consulta ao processo de origem, observa-se que foi proferida sentença em 07/10/2025, a qual o Juízo julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos V e VI, do CPC, determinando o arquivamento dos autos. No caso, é manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, o que impõe o reconhecimento da ausência do interesse recursal, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Determino a retirada do presente feito da pauta de julgamento da 16a Sessão Ordinária Virtual. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator